Tribunal: STF
Processo: RE 227464
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-03-28
Data de publicação: 2000-03-28

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR FEDERAL. CONVERSÃO DO TERÇO DE FÉRIAS EM
PECÚNIA PREVISTA NA LEI Nº 8.112/90 ALTERADA PELA MP Nº 1.480/96.
ALEGADA OFENSA AO ART. 62 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Reeditada a MP 1.480/96 por mais de uma vez, mas sempre
dentro do trintídio, não sobrou espaço para falar-se em
repristinação da Lei nº 8.112/90 por ela alterada, nem, obviamente,
em aquisição, após a revogação, de direito nela fundado.
Recurso conhecido e provido.